Tribunal: TJBA
Processo: 8001733-38.2016.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001733-38.2016.8.05.0243 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: STENIO ERSON DOS SANTOS Advogado(s): JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO NETO, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO APELADO: MUNICIPIO DE SEABRA Advogado(s):MARCIO ALAN FRANCA DE LIMA SEGUNDO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 340/2007 E Nº 044/95. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DE ESTÁGIO COM CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS. PRETENSÃO DE SOMATÓRIO DE CARGAS HORÁRIAS DE CURSOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM FUNCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INDEFERIMENTO OU DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteava o reconhecimento do direito à progressão funcional de servidor público municipal da Classe A para a Classe B, mediante somatório de cargas horárias de cursos distintos para atingir o requisito de 120 horas previsto em legislação municipal, bem como a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é juridicamente possível o somatório de cargas horárias de cursos distintos para fins de preenchimento do requisito legal de certificado de estágio com carga horária mínima de 120 horas exigido para progressão funcional; e (ii) saber se a negativa ou demora da Administração Pública em reconhecer a progressão funcional configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita, previsto no art. 37 da Constituição Federal, podendo agir apenas nos limites expressamente autorizados pela lei. 4. As Leis Municipais nº 340/2007 e nº 044/95 estabelecem como requisito para progressão funcional a apresentação de certificado de estágio com carga horária mínima de 120 horas, não havendo previsão legal que autorize o somatório de cargas horárias de cursos distintos para o atendimento desse requisito. 5. A interpretação extensiva da norma para admitir o somatório de certificados implicaria criação de hipótese não prevista em lei, o que violaria o princípio da legalidade e configuraria indevida atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 6. A negativa administrativa baseada na ausência de previsão legal não configura ato ilícito. 7. A mera frustração decorrente do indeferimento ou da demora na apreciação de pedido administrativo não caracteriza dano moral, ausente demonstração de situação excepcional que atinja direitos da personalidade do servidor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Na ausência de previsão legal expressa, é inviável o somatório de cargas horárias de cursos distintos para fins de preenchimento de requisito exigido para progressão funcional de servidor público. 2. A negativa ou demora na análise de requerimento administrativo de progressão funcional, quando fundada em interpretação legal da Administração, não configura, por si só, dano moral indenizável.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 85 e 487, I; Lei Municipal nº 044/95; Lei Municipal nº 340/2007. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001733-38.2016.8.05.0243, tendo como Apelante Stênio Erson dos Santos e Apelado Município de Seabra, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator